Tribunal: TJDFT
Processo: 0750316-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750316-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSPDF - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DE SOUSA BENTO, GENI REGINA CAITANO TERTULIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSPDF – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720343-40.2019.8.07.0001, deferiu a penhora sobre 20% (vinte por cento) do faturamento diário da agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em apertada síntese, que a penhora de qualquer valor do seu faturamento líquido acarretará certamente na extinção imediata dos parcos recursos financeiros existentes; que a decisão agravada mostra-se intolerante e gravosa. Assevera ser descabida a penhora; que a constrição obsta todo o trabalho de tentativa de sobrevivência da agravante, podendo, inclusive, gerar o encerramento de suas atividades. Sustenta que se trata de uma associação sem fins lucrativos e que exerce atividade de assistência à saúde, devendo tal atividade ser prestigiada para impedir a constrição de ativos essenciais à manutenção da associação, cuja retirada poderia acarretar a bancarrota da entidade. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de que sejam obstados quaisquer atos de expropriação do seu patrimônio, inclusive penhora do seu faturamento. Subsidiariamente, requer “que a penhora se limite à taxa associativa que não é repassada à operadora de plano de saúde, evitando-se a interrupção das atividades de saúde”. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido em ID. 21644481 e ID. 21644482. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A agravante alega a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento, em síntese, que a penhora de qualquer valor do seu faturamento líquido acarretará certamente na extinção imediata dos parcos recursos financeiros existentes, podendo, inclusive, ocasionar o encerramento de suas atividades. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora. Transcrevo: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) Seguindo essa determinação, o artigo 866 traz as hipóteses em que o magistrado poderá conceder a penhora de percentual de faturamento da empresa, bem como os critérios para fixação do seu percentual. Vejamos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No caso em análise, percebe-se que tais requisitos foram cumpridos dado que, como muito bem pontuou o juízo de primeira instância, “a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora”. Em consulta dos autos, verifica-se que nenhum bem penhorável foi localizado. Não só isso, como imperioso ressaltar que foi realizada pesquisa via SISBAJUD, todavia, restou parcialmente infrutífera (ID. 75888018 – autos principais). Outrossim, constatou-se que a pesquisa no sistema RENAJUD restou totalmente infrutífera (ID. 75888022 – autos de origem). De mais a mais, a executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que a associação poderá sofrer. Além disso, a despeito de alegados, não restaram demonstrados os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a associação agravante que justificasse a onerosidade excessiva do seu percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado. Dito isso, em que pese à determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Igualmente, cumpre salientar que o Juízo singular observou os requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos para a incidência de penhora sobre o faturamento de empresa. São as palavras da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO EXECUTADO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA APÓS A OCORRÊNCIA DE LEILÃO NEGATIVO DO BEM ANTERIORMENTE PENHORADO. NOVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA PENHORA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA. SÚMULA 98/STJ. (...) 6. Conseqüentemente, não se revelam intempestivos os embargos de devedor ajuizados no trintídio que sucedeu a intimação da penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa, medida constritiva excepcional, cuja aplicação reclama o atendimento aos requisitos da (i) comprovação de inexistência de outros bens passíveis de penhora, (ii) nomeação de administrador (ao qual incumbirá a presentação das formas de administração e pagamento) e (iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. (...) (REsp 1116287/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010) (destaquei) Assim também entende esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. (Acórdão n.1170819, 07114348020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS OU HAVERES. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A insurgência da devedora contra a penhora de parte de seu faturamento, sem indicar à penhora outro bem ou haver, supre o requisito de inexistência de bens penhoráveis e torna válida a adoção da medida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1166258, 07177195520188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que não restou configurada a probabilidade do direito em questão e, consequentemente, resta configurada a ausência de um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO ESTÉTICO. SEM URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a responsabilidade do agravado pelos danos estéticos sofridos pela parte agravante. 3. Também entendo que não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a agravante já se encontra em tratamento há mais de 16 meses. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1063473, 07103781220178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 37.568/2016. ART. 18. CADASTRO DE EMPRESAS. SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. O perigo de dano apto a justificar o deferimento da medida de urgência, segundo a melhor doutrina, deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 3. Impõe-se o indeferimento da liminar quando inexistentes os requisitos previstos em lei. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1057895, 07024198720178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO- OBRIGAÇÃO DE FAZER MATRÍCULA EM CRECHE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NO MÉRITO, DECISÃO MANTIDA. 01. Existem critérios a ser observados, dentre eles, o cronológico, pois há uma lista de interessados. Obrigar, neste momento, que o Agravado promova a matrícula da Recorrente, significa violação ao princípio da isonomia, tratando iguais de modo desigual. 02. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 03. Recurso desprovido. (Acórdão n.1054749, 07091709020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no PJe: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020 17:53:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador